Tribunal: TJDFT
Processo: 0718020-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO REGISTRAL E O CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO SINISTRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos em ação de reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Fatos relevantes. (i) no dia 05 de agosto de 2021, no entroncamento da Rua Manacá e DF-079 (EPVP), Águas Claras/DF, ocorreu um acidente de trânsito, tipo abalroamento, entre o veículo conduzido pelo primeiro réu, de propriedade (formal) da segunda ré (Ford/Ecosport), e a motocicleta do autor (Honda/NXR 160 Bros), o que lhe causou lesões graves e permanentes; (ii) evidenciada, por prova pericial, a culpa (negligência) do motorista daquele veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há responsabilidade solidária da proprietária (formal) do veículo envolvido no acidente automobilístico; (ii) a condição pessoal da parte ré (idosa com Alzheimer e dependente de benefícios sociais) é suficiente para afastar a responsabilidade civil pela reparação dos danos; (iii) há nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do corréu para ter conhecimento da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A propriedade de bens móveis se transfere apenas com a tradição (CC, art. 1.267), sendo ônus do alienante comprovar a alienação e a efetiva entrega do bem ao adquirente (CPC, art. 373, inc. II)
5. Não comprovada a celebração do negócio jurídico de compra e venda nem a efetiva tradição do veículo anteriormente ao sinistro, subsiste a responsabilidade solidária da proprietária registral pelos danos causados, em decorrência do dever de guarda e da presunção de culpa in vigilando ou in eligendo quando o bem é confiado a pessoa inábil ou imprudente (CC, art. 942 e súmula 132 do STJ).
6. A condição pessoal da parte ré (idade, vulnerabilidade social e saúde fragilizada) não afasta a responsabilidade civil, podendo a eventual incapacidade financeira ser objeto de exame na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 805).
7. A atuação da Defensoria Pública e a regularidade processual afastam a supracitada nulidade por ausência de intimação pessoal do corréu.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 942, 1.267; CPC, arts. 373, II, 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 132; REsp 1519178, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma; TJDFT, acórdão 1775095, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; acórdão 1626630, rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível.